Tribunal: TJMT
Processo: 1033036-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033036-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), OLGA PAULI - CPF: 250.649.409-04 (EMBARGANTE), HILARIO UMBERTO PAULI - CPF: 150.625.629-53 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ERIDIANA PAULI - CPF: 038.646.251-81 (ADVOGADO), CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (EMBARGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em Agravo de instrumento
. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rediscussão da matéria
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para determinar o rateio de honorários periciais. Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido de ampliação dos pontos controvertidos e contradição/obscuridade no afastamento da preliminar de litispendência, buscando o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não acolher individualmente os quesitos sugeridos pela parte para a perícia; e (
ii
) saber se existe vício na fundamentação que afastou a litispendência em razão da existência de sentença em processo paradigma, bem como a possibilidade de análise de coisa julgada não apreciada na origem.

III. Razões de decidir

3.
Não configura omissão o não acolhimento de sugestões de pontos controvertidos quando o magistrado, destinatário da prova, entende que o escopo fixado é suficiente para o deslinde da causa (art. 370, CPC).

4. A litispendência pressupõe processos em curso; se um deles já foi sentenciado, o instituto é inaplicável, podendo configurar-se, em tese, a coisa julgada.

5. O Tribunal não pode se manifestar sobre a ocorrência de coisa julgada material se tal tese não foi objeto de decisão pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

6. A contradição que autoriza os
aclaratórios
é a interna (entre fundamentação e dispositivo) e não a externa (entre o decidido e a tese da parte).

7. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais se a matéria foi efetivamente debatida.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para fixar os pontos controvertidos, não caracterizando omissão a rejeição de quesitos impertinentes. 2. É vedado ao Tribunal conhecer de matéria de ordem pública não apreciada no juízo de origem em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 95, 337, §§ 1o e 3o, 370, 508 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 18.08.2025; TJMT, RAI 1017475-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por OLGA PAULI e HILÁRIO UMBERTO PAULI, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O referido julgado, nos autos do agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra a CONSTRUTORA GONÇALVES RODRIGUES LTDA, deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar o rateio dos honorários periciais, mantendo o indeferimento da preliminar de litispendência e da justiça gratuita.

O colegiado decidiu pelo provimento parcial por entender que, sendo a prova pericial determinada de ofício, o custeio deve ser rateado entre as partes, conforme o art. 95 do CPC. Quanto à litispendência, o fundamento principal foi de que o instituto não se configura quando a ação anterior já foi julgada, devendo a questão ser analisada sob a ótica da coisa julgada.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, asseverando que o Tribunal não se manifestou sobre o pedido subsidiário de ampliação dos pontos controvertidos da lide. Aduzem que apresentaram seis pontos essenciais para a instrução probatória — como a validade formal do contrato, observância da boa-fé e responsabilidade pelo financiamento — que são indispensáveis para a busca da verdade real e o exercício da ampla defesa.

Defendem, ainda, a ocorrência de contradição ou obscuridade no que tange à análise da litispendência e da coisa julgada. Enfatizam que, embora o acórdão tenha distinguido os institutos, é necessário esclarecer se a identidade material entre as ações foi reconhecida para fins de prequestionamento, visando evitar a duplicidade de julgamentos sobre a mesma controvérsia.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o devido prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

A embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
tratam-se
de Embargos de Declaração opostos por OLGA PAULI e HILÁRIO UMBERTO PAULI em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, apenas para determinar o rateio das custas periciais.

Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido de ampliação dos pontos controvertidos e contradição/obscuridade no que tange à análise da litispendência e coisa julgada.

Contudo, razão não lhes assiste.

No que tange à alegada omissão sobre os pontos controvertidos, observa-se que o acórdão manteve a decisão interlocutória de origem que fixou o objeto da perícia.

O julgado fundamentou que a instrução probatória é dirigida ao magistrado condutor do feito, cabendo a ele definir a utilidade e necessidade das provas (art. 370 do CPC). Ao ratificar a decisão de piso, o acórdão considerou que o escopo fixado pelo juízo a quo é suficiente para o deslinde da causa, não havendo que se falar em omissão por não ter acolhido, um a um, os seis pontos sugeridos pela parte.

No que tange à insurgência dos embargantes quanto à suposta contradição e obscuridade do acórdão sobre os institutos da litispendência e da coisa julgada, a fundamentação do julgado não padece de qualquer vício, merecendo apenas precisões fáticas sobre a marcha processual para espancar qualquer dúvida.

Em sede de contestação na origem, os embargantes suscitaram a ocorrência de litispendência, argumentando que a matéria discutida na presente ação (no 0001535-87.2014.8.11.0002) seria idêntica à do processo no 0000249-11.2013.8.11.0002. O magistrado a quo, ao sanear o feito, rejeitou a preliminar por compreender que, embora houvesse processo anterior envolvendo as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos eram distintos. Ressaltou, ainda, que aquele feito já fora sentenciado, o que, por si só, invalidava a tese de litispendência.

Ao analisar o Agravo de Instrumento, este Colegiado manteve o afastamento da preliminar, esclarecendo que o processo paradigma já havia sido sentenciado. Ora, por definição legal (art. 337, §§ 1o e 3o, CPC), a litispendência exige a coexistência de dois processos em curso. Uma vez que um deles já possui sentença, o instituto jurídico aplicável deixa de ser a litispendência e passa a ser, em tese, a coisa julgada.

O acórdão foi cristalino ao distinguir os institutos justamente para evidenciar o equívoco técnico da parte, que insistia na tese de litispendência para um cenário de processo findo. A contradição que autoriza os
aclaratórios
deve ser aquela verificada no bojo do decisum
— entre os fundamentos e a conclusão — e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.

Se a parte entende que houve Coisa Julgada Material (com seus requisitos de tríplice identidade e eficácia preclusiva do art. 508 do CPC), e considerando que tal tese específica não foi o cerne da decisão de primeiro grau — que se limitou à litispendência —, deve o embargante provocar o juízo a quo
para que se manifeste sobre este novo prisma.

Ressalte-se que o Agravo de Instrumento possui cognição limitada (secundum
eventum
litis), restringindo-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida. É vedado a esta Corte pronunciar-se sobre questões não examinadas na origem, sob pena de indevida supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Nesse sentido, é o entendimento uníssono das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...) Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022 – grifei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1006719-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022 – grifei).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado –
AgInt
1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021,
Publicado
no DJE 13/10/2021 – grifei).

Portanto, não há obscuridade ou contradição a sanar. O acórdão aplicou a técnica processual adequada, cabendo à parte provocar a instância de origem sobre a eficácia da coisa julgada, se assim entender pertinente, preservando-se o duplo grau de jurisdição.

Quanto ao propósito de prequestionamento, é
pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Tendo sido a matéria debatida, a exigência do prequestionamento encontra-se satisfeita.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026